Tribunal: TCU
Processo: 025.163/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8124/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.163/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aerson Sayro da Silva (XXX.706.833-XX); Benaia Souza de Carvalho Araujo (XXX.314.223-XX); Fernando Cicero da Silva Ferreira (XXX.235.383-XX); Hemilly Sabrinne Amorim Sousa (XXX.947.773-XX); Igor Fernando Rodrigues Dias (XXX.715.663-XX); Marcelo Leite Dias (XXX.048.571-XX); Marco Antonio Vieira dos Santos (XXX.893.393-XX); Vanessa Nunes dos Santos (XXX.183.773-XX); Vanessa Teresinha Ribeiro dos Santos Silva (XXX.030.393-XX); Weder Jansen Barbosa Rocha (XXX.317.016-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.